Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714393-21.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: T. T. A. S., R. G. A, T. K. L. AGRAVADOS: OS MESMOS DESPACHO T. T. A. S. e R. G. A., bem como T. K. L., insurgem-se contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes, T. T. A. S. e R. G. A., afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Por sua vez, a insurgente T. K. L sustenta que não há qualquer deficiência na fundamentação de seu recurso. Argumenta que não busca o reexame de provas e, aduz, ainda, que demonstrou adequadamente o dissenso pretoriano. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante T. T. A. S. e R. G. A. sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18115382. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016